Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-38.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002124-38.2018.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA

APELADO: WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
No presente caso, operou-se a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, de tal modo que a discussão sobre a legalidade da cobrança pretendida exigiria por parte da concessionária a demonstração de que os valores das contas de energia da empresa requerida estariam corretos e de acordo com o consumo da respetiva unidade consumidora.

2-
Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança, isto porque, o problema por ela encontrado no medidor da unidade consumidora do autor foi em abril/2016, sendo que, posteriormente, o medidor precisou novamente ser substituído em razão de ter pego fogo, e é contra o novo medidor substituído no ano de 2017 (substituto do medidor queimado), que o autor se insurge, alegando que as faturas a partir de então, vieram cobrando valores exorbitantes e fora da média de consumo.

3-
A empresa requerida, nesse particular, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do novo medidor, inclusive, se comprometeu em sede de audiência de conciliação (ID Nº. 1707644), em retirar o referido aparelho para realizar perícia, no entanto, não cumpriu o prometido, desperdiçando novamente uma oportunidade para sanar qualquer dúvida acerca da regularidade do medidor e, por conseguinte, das cobranças reclamadas.

4-
Assim não se verifica qualquer lastro probatório nas alegações da concessionária, vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da aferição do medidor, de sorte que a cobrança não se manifesta devida, sob a ótica dos princípios que regem a relação de consumo.

5-
Salienta-se, por oportuno, que a apelante sequer conseguiu demonstrar de forma inequívoca a média do consumo da conta-contrato, limitando-se a meras alegações desprovidas de respaldo probatório, razão pela qual resta inviável até mesmo a análise do pedido subsidiário por ela aventado, considerando também, de qualquer forma, a impossibilidade de se aferir a média, por meio de período anterior, em que no local estava instalado medidor que apresentava irregularidade, conforme alegado pela própria concessionária.

6-
Já no que tange ao apelo do autor, relativo
ao indeferimento do pleito relativo à indenização pelos valores cobrados indevidamente pela empresa requerida, nos termos do que estabelece o art. 940 do CC, observa-se que, embora deva ser mantida a sentença ora vergastada na parte que declarou inexigível o débito cobrado,
não se verifica a hipótese de que a empresa requerida propositalmente tenha buscado obter valor superior ao que era devido. Da mesma forma, não restara demonstrado o efetivo pagamento do valor cobrado pela concessionária.

7-
Dessa forma, não resta caracterizada a má-fé ou dolo, e, tampouco o abuso de direito (art. 187 do CC) por parte da empresa ré, não havendo, portanto, que se falar em incidência da penalidade descrita no art. 940 do CC.

8-
Desta feita, uma vez considerado improcedentes os pleitos trazidos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

9-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante/apelado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ora apelado/apelante
WARLLEN JHON DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para determinar
que a requerida se abstenha de cortar a energia da residência do autor ou incluir seu nome nos serviços de proteção ao crédito pelas faturas referente aos meses de setembro/2017 a fevereiro/2018, declarando inexigível os débitos no importe de R$ 10.774,65, R$ 9.686,73, R$ 10.713,59, R$ 14.250,55, R$ 11.308,27 e R$ 4.925,89, referente aos meses de 09/2017 a 02/2018, respectivamente, condenando ainda a empresa ré ao pagamento de custas e honorários, no importe de 10% sobre o valor da causa.

O autor ajuizou a demanda acima mencionada aduzindo ser titular da conta contrato n. 18542145, firmada com a ré, referente ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado na cidade de Barcarena/PA, à Rua José Rodrigues, s/n, esquina com a Cronzio da Silveira, Bairro novo II.

Aduziu que vinha pagando a energia fornecida devidamente, sendo que a partir do mês de abril/2016 instalou um negócio no imóvel e a conta de energia aumentou ficando entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00.

Alegou que no dia 30 de abril de 2017 o medidor instalado pela ré pegou fogo e, em razão disso, nos meses de junho e julho de 2017 pagou os valores de R$ 203,18 e R$ 224,02, respectivamente.

Afirmou que no mês de agosto de 2017 a conta de energia elétrica emitida pela ré saltou para R$ 9.025,47, sendo paga pelo autor porque imaginava que o valor lançado na fatura de tal mês fosse o acúmulo dos consumos dos meses de junho e julho de 2017.

Aduziu que a partir do mês de setembro/2017 as faturas alcançaram valores exorbitantes e impagáveis, no importe de R$ 10.774,65, R$ 9.686,73, R$ 10.713,59, R$ 14.250,55, R$ 11.308,27 e R$ 4.925,89, não se justificando tais aumentos visto que o autor permanece com os mesmos equipamentos no imóvel.

Informou ainda, que a partir do mês de fevereiro de 2018 a conta de energia caiu vertiginosamente para cerca de 50% do valor cobrado nos meses anteriores, bem como que vinha sendo ameaçado de corte no fornecimento de sua energia pela ré, razão pela qual requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança das contas de energia dos meses 09/2017 a 02/2018, e que a requerida se abstivesse de cortar o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, pleiteando ainda, a anulação dos referidos débitos, bem como a condenação ao pagamento de danos morais e aos valores cobrados indevidamente.

Em sede de contestação, a empresa requerida alegou que foi realizada em 04/02/2016 fiscalização de rotina na instalação do autor, que gerou processo administrativo, devido à constatação de ligação invertida, não registrando corretamente o consumo de energia.

Aduziu que foi emitida carta informativa juntamente com documentos referentes à inspeção acompanhada de fatura DSC no valor de R$ 7.396,50.

Sustentou que as faturas reclamadas pelo requerente nada mais são do que o real consumo do mesmo após a regularização da conta objeto da lide, consumo que estava mascarado, em face das irregularidades existentes, pleiteando a improcedência total da demanda.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 1707675), julgando a demanda parcialmente procedente.

Inconformada, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1707676) aduzindo que a sentença ora vergastada merece reforma, considerando não haver irregularidade na cobrança.

Aduz que no dia 04/02/2016, por meio de fiscalização, fora constatado irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, que por sua vez mascarava o real consumo da conta contrato, fazendo com que o autor pagasse bem menos do que deveria.

Sustenta que após a substituição do aparelho, passou-se a faturar o real consumo do requerente, salientando, portanto, que as faturas reclamadas são totalmente devidas, justas e lícitas.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente e condenação do requerente ao ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer que as faturas reclamadas sejam reformadas para a média de consumo da conta contrato, objeto da lide, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do autor.

O autor, WARLLEN JHON DA SILVA, também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1707677) se insurgindo tão somente quanto ao indeferimento do pleito relativo à indenização pelos valores cobrados indevidamente pela empresa requerida, nos termos do que estabelece o art. 940 do CC, pelo que requer o provimento do apelo para condenar a ré ao pagamento de R$ 41.106,45 (quarenta e um mil, cento e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela empresa requerida (ID Nº. 1707680), o autor refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pelo provimento do apelo por ele interposto.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso interposto pelo autor.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5238070).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal, salientando-se por oportuno, que as apelações interpostas serão analisadas conjuntamente.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação de ilegalidade ou não das cobranças relativas ao consumo de energia elétrica da conta-contrato do autor, referente aos meses de setembro/2017 a fevereiro/2018, bem como se é devida a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos valores cobrados.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, operou-se a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, de tal modo que a discussão sobre a legalidade da cobrança pretendida exigiria por parte da concessionária a demonstração de que os valores das contas de energia da empresa requerida estariam corretos e de acordo com o consumo da respetiva unidade consumidora.

Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança, isto porque, o problema por ela encontrado no medidor da unidade consumidora do autor foi em abril/2016, sendo que, posteriormente, o medidor precisou novamente ser substituído em razão de ter pego fogo, e é contra o novo medidor substituído no ano de 2017 (substituto do medidor queimado), que o autor se insurge, alegando que as faturas a partir de então, vieram cobrando valores exorbitantes e fora da média de consumo.

A empresa requerida, nesse particular, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do novo medidor, inclusive, se comprometeu em sede de audiência de conciliação (ID Nº. 1707644), em retirar o referido aparelho para realizar perícia, no entanto, não cumpriu o prometido, desperdiçando novamente uma oportunidade para sanar qualquer dúvida acerca da regularidade do medidor e, por conseguinte, das cobranças reclamadas.

Assim não se verifica qualquer lastro probatório nas alegações da concessionária, vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da aferição do medidor, de sorte que a cobrança não se manifesta devida, sob a ótica dos princípios que regem a relação de consumo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FATURAMENTO DE CONSUMO FORA DO PADRÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. RECURSO DA CELPA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. O Autor demonstrou que, no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, o valor das suas contas de energia elétrica triplicou em relação aos valores dos meses anteriores. 2.
Em que pese as alegações da Ré de que o medidor não apontou irregularidades, verifico que este foi retirado para vistoria, em 19/02/2015 e, após a substituição, a conta de energia elétrica do Autor voltou a apresentar valores na média dos meses anteriores a setembro de 2014. 3. Dessa forma, após a troca do equipamento, foi comprovada alteração significativa do consumo de energia na unidade do Autor, fato a indicar provável deficiência na verificação apurada pela empresa, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das cobranças fora do padrão da unidade consumidora do Autor.
4. A Apelante alega a impossibilidade de revisão das faturas, pois o Autor já havia solicitado o parcelamento do débito, não podendo apresentar reclamação dos valores que já haviam sido negociados. Contudo, tal fato não impede a revisão das faturas, sobretudo quando constatada a deficiência na verificação apurada pela empresa. 5. A Apelante alega que a sentença foi ultra petita, pois o Autor não requereu a restituição em dobro do valor pago, merecendo ser acolhido o recurso nesse ponto, pois, de fato, não houve pedido nesse sentido. 6. O autor, por sua vez, se insurge contra o indeferimento do seu pedido de condenação da Ré por danos morais. 7. Em razão dos elevados valores que as contas de energia elétrica do Autor apresentaram, este ficou impossibilitado de realizar o pagamento, tendo seu nome incluído no cadastro de inadimplentes e sofrido corte no fornecimento de energia, ficando caracterizados os danos morais e o dever de indenizar. 8. Considerando os prejuízos causados ao Autor e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA CELPA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (2019.01376274-90, 202.607, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE AS FATURAS QUESTIONADAS ERAM DEVIDAS. PATENTE A DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO.
DANO MORAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO. NÃO SE VERIFICA, NESTE CASO, O DANO SOFRIDO PELA EMPRESA APELADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Discute-se na situação em tela se é devida a declaração de inexistência de dívida, referente a duas contas de energia elétrica que, segundo o autor/apelado mostraram-se absurdas, bem como se é devida a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), imposta a concessionária apelante, em função da falha na prestação de serviço. (2422391, 2422391, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-11-08)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO FORA DO PADRÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido.(2019.00765011-94, 29.293, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-02-27, Publicado em 2019-03-08)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA COM VALOR EXORBITANTE E DISCREPANTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MESES. COBRANÇA INDEVIDA.
REVELIA. Embora a revelia produza o efeito de criar, em favor da parte autora, a presunção de veracidade dos fatos não contestados, essa presunção não é absoluta, cumprindo ao julgador verificar se os elementos trazidos aos autos induzem a um juízo de verossimilhança.
As concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer aos consumidores serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, com base nos artigos 22 do CDC e 6º da Lei 8.987/95. Tendo em vista a ausência de lastro probatório suficiente a subsidiar a cobrança realizada em face da parte autora, em valor discrepante, cabe reconhecer a inexistência da dívida.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082999335 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 18/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Restaram evidenciadas as circunstâncias em que se deram os fatos, consistente em cobrança desarrazoada no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) a título de recuperação de energia -
Afinal, cabia à concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da parte apelada para sua ocorrência, o que não ocorreu in casu. A apelante não apresentou nenhum laudo pericial que validasse a medição realizada ou qualquer outro documento que demonstrasse a possibilidade de exigir o pagamento dos referidos débitos da parte apelada, sendo que a quantificação adotou consumo estimado muito acima da média dos últimos 12 (doze) meses
- A mera cobrança indevida não acarreta danos morais in re ipsa. Além disso, não ocorreu a negativação da apelada ou a suspensão no seu serviço de energia elétrica. Inevitável, assim, concluir que é indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06046745420188040001 AM 0604674-54.2018.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021).

Salienta-se, por oportuno, que a apelante sequer conseguiu demonstrar de forma inequívoca a média do consumo da conta-contrato, limitando-se a meras alegações desprovidas de respaldo probatório, razão pela qual resta inviável até mesmo a análise do pedido subsidiário por ela aventado, considerando também, de qualquer forma, a impossibilidade de se aferir a média, por meio de período anterior, em que no local estava instalado medidor que apresentava irregularidade, conforme alegado pela própria concessionária.

Já no que tange ao apelo do autor, relativo ao indeferimento do pleito relativo à indenização pelos valores cobrados indevidamente pela empresa requerida, nos termos do que estabelece o art. 940 do CC, observa-se que, embora deva ser mantida a sentença ora vergastada na parte que declarou inexigível o débito cobrado,
não se verifica a hipótese de que a empresa requerida propositalmente tenha buscado obter valor superior ao que era devido. Da mesma forma, não restara demonstrado o efetivo pagamento do valor cobrado pela concessionária.

Dessa forma, não resta caracterizada a má-fé ou dolo, e, tampouco o abuso de direito (art. 187 do CC) por parte da empresa ré, não havendo, portanto, que se falar em incidência da penalidade descrita no art. 940 do CC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO DO
ART
.
940
DO
CC
.
-
A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do credor, o que não se verifica no caso concreto.
APELO PROVIDO. UNÂNIME. (
Apelação Cível Nº 70071504138
, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECONVENÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 940, DO CC - INAPLICABILIDADE - O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, inclusive neste grau de jurisdição - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício - Tendo a parte recorrente comprovado a alegada situação de hipossuficiência financeira, quando requereu o benefício, este deve ser deferido -
É inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil quando ausente a prova da má-fé do credor em relação às parcelas incluídas no pedido inicial e que já tinham sido descontadas dos proventos da parte autora à época do ajuizamento da ação - Não é cabível a repetição do valor correspondente às parcelas vincendas porque não se repete o que não foi quitado, especialmente quando não houver prova da má-fé do credor ao requerer a rescisão do contrato e o seu vencimento antecipado.
(TJ-MG - AC: 10249150010612001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTO POR PONTUALIDADE. INCLUSÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA.
ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA CONDOMINIAL POR PARTE DOS DEVEDORES E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CONDOMÍNIO-AUTOR.
ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO PROPORCIONAL DEVIDA. EXEGESE DO ART. 86 DO CPC.
Não é devida a repetição de indébito porque não comprovada a má-fé do autor-credor, nem o pagamento por parte dos réus-devedores (art. 940 do CC).
Quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os encargos financeiros da sucumbência, de acordo com a derrota objetiva experimentada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 10228421620158260071 SP 1022842-16.2015.8.26.0071, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/06/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. Depreende-se dos autos que, na data de 05.09.2013, a autora transferira a titularidade do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel firmado com a ré para a empresa Posto RS 240 Ltda., tendo sido adimplidas as respectivas faturas. 2. Contudo, não prospera a pretensão referente à repetição do indébito em dobro do valor atualizado e cobrado indevidamente, vencido na data de 12.05.2014 (R$ 13.447,00), e cujo débito também originara a restrição de crédito, posto que não comprovado o adimplemento do referido montante, não sendo aplicável tal penalidade, já que não caracterizado o pagamento em excesso.
A cobrança indevida, por si só, não enseja a repetição do indébito quando não demonstrado o efetivo pagamento do valor indevido. Por outro lado, não caracterizada a má-fé ou dolo da parte, não há falar em incidência da multa prevista no art. 940 do Código Civil. Precedentes.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075240085, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/10/2017).

Desta feita, uma vez considerado improcedentes os pleitos trazidos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém, 20/07/2021